Tribunal: TJDFT
Processo: 0717776-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0717776-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: AgInt – Agravo Interno Agravante: Hérica de Lima Magalhães Agravado: Francisco de Assis Monteiro Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Ressalte-se que a referida antecipação da tutela foi requerida de modo incidental (Id. 79287606), tendo a ora agravante alegado “nova causa de pedir” ao argumento da ocorrência de fato superveniente. Afirmou que teria celebrado negócio jurídico de comodato gratuito em relação ao imóvel objeto de penhora, o que, segundo acredita, classificaria o bem constrito como de família. A decisão monocrática ora impugnada apreciou o alegado fato novo, tendo indeferido o respectivo requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 79327238). O presente recurso, no entanto, trata a respeito de questões não submetidas à apreciação por meio do referido requerimento incidental, relativas à suposta ausência de outorga uxória e nulidade da fiança. Assim, manifeste-se a agravante a respeito da eventual inadmissibilidade parcial do presente recurso, nos termos do art. 10 do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator